Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008511-21.2022.8.11.0000
PACIENTE: MICHEL DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: JOANETHO BARRETO ARAUJO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Michel da Silva Miranda, preso pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, em âmbito doméstico (artigos 129, § 13o, 147 e 140, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 22-4-2022; 2) o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea; e 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo a quo:
“[...] Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.
Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado superam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, tratando o crime de violência contra mulher, o caso adequa-se também ao inc. III do art. 313 do CPP.
Verifico, outrossim, que conforme o boletim de ocorrência, a vítima narra:
“foi injuriada com palavras do tipo: "VAI TE EMBORA SUA VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, TU NÃO VALE NADA, NÃO TEM NADA AQUI DENTRO, ISSO TUDO É MEU, VOCÊ NÃO SIGNIFICA NADA PRA MIM, NUNCA TE AMEI E VOCÊ SÓ ME PERTURBA";
Que, além disso, MICHEL agrediu fisicamente a declarante com empurrões na região dos seios e das costas; QUE, não restaram lesões corporais aparentes, todavia, a declarante sente dor nos referidos locais; QUE, não satisfeito, MICHEL se apossou de uma faca da mesa e colocou no pescoço da declarante, gritando em seguida:
"EU VOU TE MATAR E ACABAR COM SUA VIDA TO DOIDO PRA FICAR VIÚVO E FICAR COM TUDO PORQUE NÃO QUERO MAIS TRABALHO"; QUE, ademais, MICHEL ameaçou a declarante com uma arma de fogo, deixando-a em cima da mesa da cozinha com o objetivo de intimidá-la; QUE, a declarante não sabia da existência dessa arma de fogo; QUE, não sabe dizer qual era o tipo da arma; QUE, a declarante conseguiu empurrá-lo e saiu correndo em direção a rua; QUE, ninguém testemunhou este ocorrido, pois estavam sozinhos na residência; (...)”.
E ainda, a vítima narrou que já foi agredida anteriormente pelo custodiado, especificamente no ano de 2019, oportunidade em que este deferiu-lhes chutes, socos, empurrões, tapas no rosto e até mesmo cuspes em sua face (ID n.o 82948368).
Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e demais documentos, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública. [...]” (p. 61-63 – id. 126904164).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública.
Com base em tais razões, não cabe falar, neste momento, em ilegalidade da prisão.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade, a princípio, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.